Tribunal: TJDFT
Processo: 0718957-96.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação de cobrança. Contrato de compra e venda de imóvel. Terceira parcela vinculada à quitação de débito registrado na matrícula do imóvel. Dedução limitada a valores relacionados ao ônus registrado junto à matrícula do imóvel. Documentos e pagamentos estranhos à execução fiscal desconsiderados. Recurso não provido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta em ação de cobrança relativa à terceira parcela de contrato de compra e venda de imóvel, estipulada para quitação de débito vinculado a determinado registro à margem da matrícula imobiliária, referente à execução fiscal promovida pelo INSS. A parte apelante sustenta deduções adicionais da parcela com base em recibos e pagamentos diversos, além de alegar exceção do contrato não cumprido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) delimitar quais valores podem ser considerados para fins de abatimento da terceira parcela, à luz da cláusula contratual vinculada ao ônus oriundo de débito cobrado em execução fiscal; (ii) verificar se subsiste direito à invocação da exceção do contrato não cumprido em razão da permanência do ônus na matrícula do imóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cláusula contratual expressamente vincula a terceira parcela à liquidação dos débitos constantes de determinado registro na matrícula do imóvel, relacionados exclusivamente à execução fiscal, em que figura como credor o INSS.
4. Os documentos constantes dos autos demonstram que a dívida foi quitada em junho de 2014, de acordo com guias emitidas, acrescido de valor correspondente a quitação de custas finais do processo, o que deve ser deduzido da terceira parcela.
5. Recibos e pagamentos apresentados pela parte autora, por não guardarem relação com o processo citado no contrato de compra e venda, não podem ser considerados para fins de abatimento, notadamente aqueles vinculados a outros processos judiciais, cheques sem prova de compensação, honorários advocatícios relacionados a demandas diversas e tributos de responsabilidade do comprador.
6. A majoração da condenação em razão da exclusão de valores indevidos é vedada, ante a ausência de recurso da parte contrária em razão da aplicação do princípio da “non reformatio in pejus”.
7. A alegação de exceção do contrato não cumprido não prospera, pois houve o cancelamento do registro da penhora em análise, como atestado na escritura de rerratificação e na certidão de ônus real juntadas aos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. Apenas os valores efetivamente destinados à quitação do débito vinculado ao registro específico da matrícula do imóvel podem ser deduzidos da terceira parcela prevista no contrato de compra e venda. 2. Documentos e despesas não relacionados ao débito específico previsto na cláusula contratual não são aptos a justificar dedução. 3. Cancelado o ônus registral vinculado à obrigação contratual, não subsiste fundamento para a invocação da exceção do contrato não cumprido. 4. É vedada a reformatio in pejus quando apenas a parte vencida interpõe recurso.
_______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §11.